Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734502-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BEATRIZ CAMPOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISITÓRIO EM NOME DO ADVOGADO E DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. APURAÇÃO QUE DEPENDE DO JULGAMENTO DE RECURSOS. PAGAMENTO PRÉVIO AO DESLINDE DOS RECURSOS. INVIABILIDADE. 1. Não há óbice para a expedição de precatórios/requisições de pequeno valor distintos para o advogado e para a sociedade de advogados, como autorizam o art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, o art. 23 da Lei n. 8.906/1994 e o art. 8o, caput, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 2. Em se tratando de parcela incontroversa, é possível a expedição de precatório em execução contra a Fazenda Pública. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. A existência de controvérsia sobre o montante devido não recomenda o pagamento dos precatórios/requisições de pequeno valor antes do julgamento em definitivo dos recursos interpostos, eis que as questões a serem neles resolvidas interferem na apuração da quantia a ser paga pela Fazenda Pública, motivo pelo qual se mostra de boa cautela aguardar, ao menos neste momento processual, o deslinde dos mencionados recursos. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, §4o, do CPC, defendendo que o prosseguimento do cumprimento de sentença não encontra óbice nos recursos interpostos pelo credor. Aduzem a existência de valor incontroverso e passível de pagamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 535, §4o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em análise, não se observa a ocorrência de parcela incontroversa a autorizar a expedição ou o pagamento de precatório. Em que pese a existência do título executivo judicial exequendo, há controvérsia sobre o montante devido, o que não recomenda o pagamento dos precatórios/requisições de pequeno valor antes do julgamento em definitivo dos recursos interpostos. Isso porque as questões a serem resolvidas nos agravos de instrumento n. 0702647- 23.2021.8.07.0000 e n. 0720310-53.2019.8.07.0000 interferem sobremodo na apuração da quantia a ser paga pela Fazenda Pública, motivo pelo qual se mostra de boa cautela aguardar, ao menos neste momento processual, o deslinde daqueles autos.” (ID 32587404 - Pág. 7 – 8) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010